Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE. PROTESTO NÃO COMPROVADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que a empresa ré protestou seu nome em cartório, em razão de débitos oriundos duas linhas telefônicas que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se de fraude realizada por terceiros. Requereu a declaração de inexistência dos débitos vinculados aos contratos celebrados fraudulentamente, cancelamento dos débitos que foram protestados e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID35413031) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual e a consequente inexistência dos débitos referentes aos contratos de no 1.78743989 e 1.78744253, bem como condenar a empresa ré a cancelar os débitos indevidamente cobrados e retirar o nome do autor dos cadastros do cartório e Serasa Limpa Nome. Todavia, deixou de condená-la ao pagamento de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que, embora o documento de ID35412746 não tenha publicidade em relação a terceiros, trata-se de um aviso de registro em cartório com cobrança indevida, o que configura dano moral “in re ipsa”. Alega a ocorrência de desvio do tempo produtivo, ante o descaso da empresa ré/recorrida em relação aos seus legítimos reclames. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir, mesmo que contraditórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (desvio do tempo produtivo). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se quanto à existência de protesto em nome da autora/recorrente.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Na espécie, a autora/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que seu nome foi protestado, em razão de dívida declarada nula, na medida em que o Aviso de Registro em Cartório (ID35412746) não é considerado protesto, tratando-se, portanto, de mera cobrança.
10. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)
11. No caso, conquanto o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado perplexidade, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.